Tribunal: TJDFT
Processo: 0013851-38.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013851-38.2017.8.07.0003 RECORRENTE: ROBERTO SARDINHA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. “Lança-perfume”. Causa de diminuição -- tráfico privilegiado. Pena de multa. Hipossuficiência. 1 - As condições do flagrante – réu preso transportando quantidade significativa de diclorometano (6L), próximo a ponto de venda de drogas, e abordagem de usuários que portavam a mesma substância (240ml) acondicionada em garrafa plástica comprada diretamente com o réu –, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas. 2 - O diclorometano, utilizado na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, apesar de não ser substância proibida em território nacional, está descrito pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como substância psicotrópica capaz de causar dependência física ou psíquica e como insumo químico para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos (Portaria 344/98, alterada pela Resolução 103/16, listas B1 e D2 do anexo 1). 3 – Não se reconhece o tráfico privilegiado se o réu é reincidente específico. 4 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada nem reduzida em razão da condição econômica do acusado, sobretudo se se mostra proporcional à pena privativa de liberdade. 5 – A capacidade econômica serve de parâmetro para fixação do dia-multa, que, se fixada na fração de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, é proporcional à condição do acusado que se alega hipossuficiente. 6 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra o aumento da pena e multa em razão da quantidade da droga, alegando a inexistência de laudo pericial que determine a quantidade de droga apreendida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006. Isso porque, a questão referente à necessidade de produção de prova pericial para comprovar a quantidade da droga para fins de majoração da pena, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Por outro lado, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Como não houve, no recurso, impugnação específica quanto a esse ponto, o acórdão, por entender adequado, limitou-se a manter o aumento (ID 13272820, p. 9/10)” (ID Num. 16438426 - Pág. 4). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017